Tribunal: STJ
Processo: 0713626-82.2024.8.07.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3084950 - DF(2025/0415434-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MARCOS SORIANO GONCALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: SILVANEY PAES - DF068581
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECADÊNCIA DO DIREITO À INDICAÇÃO ADMINISTRATIVA.
DO CONDUTOR INFRATOR. ALEGADA PERDA DO OBJETO NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL
SUPOSTAMENTE VIOLADO.
POR ANALOGIA. AGRAVO
SÚMULA 284/STF,
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A admissibilidade do recurso especial, tanto pela alínea
quanto pela alínea
do
a
c
permissivo constitucional, exige a clareza na indicação dos dispositivos de lei federal
supostamente violados, assim como a demonstração efetiva da alegada contrariedade,
sob pena de incidência da Súmula 284/STF.
2. No caso, quanto à análise da alegada perda do objeto no processo administrativo, a
parte recorrente deixa de indicar precisamente os dispositivos de lei federal que teriam
sido violados, caracterizando, assim, deficiência na fundamentação recursal, o que
impede a análise da controvérsia.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
09/04/2026
15/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
17 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55950904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 17/04/2026 18:43:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 274dcc96-4df5-4ada-996f-a90de3fc5ab2

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55950904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 17/04/2026 18:43:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 274dcc96-4df5-4ada-996f-a90de3fc5ab2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3084950 - DF(2025/0415434-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MARCOS SORIANO GONCALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: SILVANEY PAES - DF068581
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECADÊNCIA DO DIREITO À INDICAÇÃO ADMINISTRATIVA.
DO CONDUTOR INFRATOR. ALEGADA PERDA DO OBJETO NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL
SUPOSTAMENTE VIOLADO.
POR ANALOGIA. AGRAVO
SÚMULA 284/STF,
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A admissibilidade do recurso especial, tanto pela alínea
quanto pela alínea
do
a
c
permissivo constitucional, exige a clareza na indicação dos dispositivos de lei federal
supostamente violados, assim como a demonstração efetiva da alegada contrariedade,
sob pena de incidência da Súmula 284/STF.
2. No caso, quanto à análise da alegada perda do objeto no processo administrativo, a
parte recorrente deixa de indicar precisamente os dispositivos de lei federal que teriam
sido violados, caracterizando, assim, deficiência na fundamentação recursal, o que
impede a análise da controvérsia.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
MARCOS SORIANO GONÇALVES DE OLIVEIRA contra a decisão que não conheceu
do recurso, pela incidência da Súmula 284/STF.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que:

O agravante menciona as resoluções e portarias, como normas
complementares apontando violação ao que determina o § 2o do art. 263
Documento eletrônico VDA54995793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:20
Código de Controle do Documento: 9a44c763-b481-4d8f-9fd1-94f27599b82f

do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), sendo que, elas não estão
dissociadas do artigo da Lei Federal (fl. 1.887).

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
VOTO

Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Com efeito, cabe ressaltar que a admissibilidade do recurso especial, tanto
pela alínea
quanto pela alínea
do permissivo constitucional, exige a clareza na
a
c
indicação dos dispositivos de lei federal supostamente violados, assim como a
demonstração efetiva da alegada contrariedade, sob pena de incidência da
por analogia.
Súmula 284/STF,
No caso, quanto à análise da alegada perda do objeto no processo
administrativo, a parte recorrente deixa de indicar precisamente os dispositivos de lei
federal que teriam sido violados, caracterizando, assim, deficiência na fundamentação
recursal, o que impede a análise da controvérsia.
Nesse sentido:

O recurso excepcional possui natureza vinculada, exigindo, para o seu
cabimento, a imprescindível demonstração do recorrente, de forma
clara e precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela
decisão recorrida juntamente com argumentos suficientes à exata
compreensão da controvérsia estabelecida, sob pena de inadmissão
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.372.506/PB,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
23/10/2023,
26/10/2023)
Documento eletrônico VDA54995793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:20
Código de Controle do Documento: 9a44c763-b481-4d8f-9fd1-94f27599b82f

Registre-se que a mera menção a artigos de lei ou narrativa acerca de
legislação federal, esparsos no texto sem a devida imputação de sua violação, não
basta para a transposição do óbice da Súmula 284/STF.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54995793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:20
Código de Controle do Documento: 9a44c763-b481-4d8f-9fd1-94f27599b82f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.084.950 / DF
Número Registro: 2025/0415434-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07136268220248070018 7136268220248070018
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCOS SORIANO GONCALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: SILVANEY PAES - DF068581
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA : JANAÍNA CARLA DOS SANTOS MENDONÇA - DF022070
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO - CNH - CARTEIRA NACIONAL DE
HABILITAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCOS SORIANO GONCALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO : SILVANEY PAES - DF068581
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL
TERMO
Documento eletrônico VDA55916975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:03:45
Código de Controle do Documento: 605cfdec-5686-44e6-afe3-8626d71e6a66

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:03:45
Código de Controle do Documento: 605cfdec-5686-44e6-afe3-8626d71e6a66